Tribunal: STF
Processo: Rcl 65428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC MINAS, contra Acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010325-27.2021.5.03.0022), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente as teses vinculantes firmadas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, do RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 725-RG), além das orientações fixadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação visando a declaração de nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta n.º 47/2008 firmado pelas partes, tendo em vista ser contrário à legislação e jurisprudência atual acerca do tema. 



    I.1 TAC 47/2008 – Limitação à terceirização



    O termo de ajustamento de conduta objeto da ação foi firmado entre as partes em 2008. Na época, o Ministério Público do Trabalho entendeu que havia irregularidades na contratação de profissionais para prestação de serviços. Segundo o órgão, o Senac estaria contratando prestadores de serviço para atendimento de sua atividade fim, o que, naquele momento, configuraria terceirização ilegal. 



    Dessa forma, visando dar fim à situação que levou à instauração do Inquérito Civil de n.º 000559.2006.03.000/8, o Senac aceitou firmar o TAC n.º 47/2008, uma vez que o Ministério Público do Trabalho se demonstrou irredutível quanto à sua postura, não aceitando os argumentos apresentados pela Instituição. 



    Contudo, bom deixar claro, o fez sob ressalvas, conforme infere a cláusula sexta do compromisso avençado, a qual esclarece o seguinte: 



    Cláusula 6ª – A celebração do presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta não importa no reconhecimento por parte da COMPROMISSÁRIA sobre a licitude ou ilicitude de nenhuma situação individual, ficando resguardado aos interessados o pleno exercício do direito de ação. 



    Assim, nunca se adentrou no mérito de eventual ilícito na seara judicial, sequer havendo espaço para este argumento. Portanto, suposta terceirização ilícita era uma visão unilateral da parte ora demandada, com quem a parte autora tratou de compor, de modo a haver um entendimento mútuo o qual atendesse a ambas as partes. 



    Em composição sob a questão foram ajustadas as seguintes condicionantes para contratação no âmbito do Instituição: 



    Cláusula 1ª – MANTER REGISTRO, nos moldes do art. 41 da CLT, de todos os empregados que lhe prestarem serviços habituais, pessoas e subordinados na forma dos artigos 2ª e 3º da CLT, anotando a CTPS de todos os empregados que vier a admitir, no prazo de 48 horas, de acordo com o artigo 29 da CLT; 



    Parágrafo 1º - A COMPROMISSÁRIA poderá contratar prestadores de serviços, pessoas jurídicas ou não, ou cooperados na forma da lei, não estando caracterizados os requisitos da relação de emprego (art. 2º e 3º da CLT) nas funções de Orientadores de cursos, Instrutores, professor e outras atividades similares, cuja carga horária do profissional seja 65 (sessenta e cinco) horas/mês e desde que não prestem serviços durante, pelo menos, seis meses consecutivos ou alternados ao ano. 



    Parágrafo 2º - Ao contratar prestadores de serviços na forma do parágrafo 1º, a COMPROMISSÁRIA deverá observar as seguintes condicionantes: 



    a) ao contratar pessoas jurídicas, fazê-lo somente com aquelas que tenham, no mínimo, 04 (quatro) meses de constituição na forma preconizada pela legislação aplicável e cuja constituição não tinha sido orientada, induzida, exigida ou pedida pela própria COMPROMISSÁRIA; 



    b) ao contratar cooperativas, fazê-lo somente com aquelas que não tinham sido constituídas por orientação, indução, exigência ou pedido da própria COMPROMISSÁRIA e desde que sejam formadas por profissionais de uma única profissão ou de profissões afins e que apresentem “Certificado de Regularidade” fornecido pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, sem prejuízo da observância dos demais requisitos pela Lei nº 5.764 (Lei do Cooperativismo), de 16 de dezembro de 1971, e legislação superveniente. (grifos nossos) 



    O TAC, portanto, impõe ao autor um emaranhado de regras e determinações, de modo a obrigá-lo a formação de vínculos empregatícios para toda e qualquer demanda, requisitos que não estão previstos em lei.



    I.2 Da decisão que não observou o entendimento do STF no RE 958252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e na ADPF 324



    O pedido de declaração de nulidade do termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes tem fundamento no RE 958252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e na ADPF 324, que declarou a licitude da terceirização, inclusive nas atividades-fim dos empregadores. 



    Em que pese o entendimento do STF, a decisão proferida nos autos de nº 0010325-27.2021.5.03.0022 julgou a ação declaratória improcedente, sob o fundamento de que o TAC firmado entre as partes continua compatível com a legislação e jurisprudência vigentes, o que não é verdade. 



    A Décima Primeira Turma do TRT 3 manteve a sentença, sob a justificativa de inexistência de modificações de fato ou de direito que justifiquem a declaração de nulidade do TAC nº 47/2008.



    Foi interposto Recurso de Revista pela ora recorrente, ao qual foi negado provimento. Em seguida, foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual foi denegado seguimento. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, o qual está pendente de julgamento. 



    [...]



    O TAC impõe ao autor a formação de vínculos empregatícios para toda e qualquer demanda. 



    Essas regras vêm prejudicando a qualidade dos cursos, consultorias, workshops ofertados, especialmente aqueles customizados e/ou muito específicos, pois o profissional que presta muitos destes serviços, para não limitar sua liberdade de atuação no mercado, muitas vezes não tem interesse ou disponibilidade em se vincular à Instituição, que se vê obrigada a contratar profissionais menos especializados e menos renomados ou impossibilita o autor de oferecer determinados cursos (em sentido amplo). 



    Grandes nomes do mercado ou profissionais que costumam atender vários clientes concomitantemente, por óbvio, estão já envidados em outros vínculos e projetos. Portanto, não têm o interesse em formarem vínculo de emprego com o Senac para ministrar cursos de curta-média duração, aceitando fazê-lo, contudo, mediante prestação de serviços autônomos ou por empresa prestadora de serviços. As restrições hoje impostas ao autor também impossibilitam a contratação de empresas especializadas. 



    Ocorre que a referida prática é rotineira no mercado, além de ser uma forma de contratação lícita, reconhecida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência, tendo, inclusive, se intensificado diante das mudanças legislativas e jurisprudenciais acerca do tema. Contudo, o Senac segue prejudicado em relação às suas necessidades de contratações eventuais e específicas, pois atrelada a regras de um TAC anacrônico, prejudicando o atendimento às fluidas demandas do mercado. 



    Ressalte-se, por fim, que tais contratações não possuem os requisitos para configuração do vínculo empregatício, contudo, a Instituição se vê impossibilitada de efetuar tal contratação diante das imposições do TAC que, frise-se, estão superadas pela lei, visto que no ordenamento jurídico atual tal forma de contratação é totalmente lícita e não impõe as restritivas regras a que hoje o Autor está injustificadamente sujeito.



    [...]



    Conforme muito bem explicitado por esta Corte na ADC 48, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.



    Na ADI 5625 o Min. Nunes Marques, cuja tese prevaleceu, afirmou que o princípio da valorização do trabalho não se concretiza apenas com o vínculo empregatício, sendo facultadas aos trabalhadores e aos empregadores alternativas legítimas para que exerçam o seu ofício. 



    Ressalte-se que todas essas decisões são vinculativas e possuem efeito erga omnes, na forma do artigo 1.041 do CPC e do artigo 10, da Lei 9.882/1999.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADC 48 e do RE-RG 958.252”.



    É o relatório. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, do RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 725-RG), além das orientações fixadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    A decisão reclamada negou o pedido de anulação do Termo de Ajustamento de Conduta – com cláusulas estabelecendo condicionantes à terceirização da atividade fim e à contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços –, sob o fundamento de que não foram comprovadas modificações no estado de fato ou de direito que ensejaram sua formalização:



    “O Termo de Ajustamento de Conduta nº 47/2008, objeto do pedido de anulação, assim estabelece: 



    "I - DO OBJETO 



    O objeto deste instrumento é a fixação de obrigação de fazer e não fazer, consistentes no cumprimento da legislação trabalhista em vigor, bem como, o aperfeiçoamento do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o SENALBA/MG em 22 de junho de 2007. 



    II - DAS OBRIGACÕES ASSUMIDAS 



    A Instituição Signatária, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, a partir da data da assinatura deste instrumento, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações: 



    Cláusula 1ª - MANTER REGISTRO, nos moldes do artigo 41 da CLT, de todos os empregados que lhe prestarem serviços habituais, pessoais e subordinados na forma dos artigos 2º e 3° da CLT, anotando a CTPS de todos os empregados que vier a admitir, no prazo de 48 horas, de acordo com o artigo 29 da CLT; 



    Parágrafo 1º - A COMPROMISSÁRIA poderá contratar prestadores de serviços, pessoas jurídicas ou não, ou cooperados na forma da lei, não estando caracterizados os requisitos da relação de emprego (art. 2º e 3° da CLT) nas funções de orientadores de cursos, instrutores, professores e outras atividades similares, cuja carga horária do profissional seja inferior a 65 (sessenta e cinto) horas/mês e desde que não prestem serviços durante, pelo menos, seis meses consecutivos ou alternados ao ano. 



    Parágrafo 2º - Ao contratar prestadores de serviços na forma do parágrafo 1º, a COMPROMISSÁRIA, deverá observar as seguintes condicionantes: 



    a) ao contratar pessoas jurídicas, fazê-lo somente com aquelas que tenham, no mínimo, 04 (quatro) meses de constituição na forma preconizada pela legislação aplicável e cuja constituição não tenha sido orientada, induzida,exigida ou pedida pela própria COMPROMISSÁRIA; 



    b) ao contratar cooperativas, fazê-lo somente com aquelas que não tenham sido constituídas por orientação, Indução, exigência ou pedido da própria COMPROMISSÁRIA e desde que sejam formadas por profissionais de uma única profissão ou de profissões afins e que apresentem "Certificado de Regularidade" fornecido pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG, sem prejuízo da observância dos demais requisitos impostos pela Lei n º 5.764(Lei do Cooperativismo) de 16 dezembro de 1971, e legislação superveniente; 



    c) a contratação realizada em hipótese alguma, poderá ensejar a precarização das condições de trabalho, tornando-se como parâmetro os valores médios pagos aos empregados da COMPROMISSÁRIA que desenvolvam atividades similares, computados os direitos trabalhistas destes, considerando-se a localidade em que é prestado o serviços no Estado de Minas Gerais.



    Parágrafo 3º - Dentro dos 90 (noventa) dias subsequentes à celebração do presente Termo de Compromisso, a COMPROMISSÁRIA encaminhará para o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PRT 3ª Região cópia de todos os contratos de prestação de serviços em vigor desde 01/01/2007 até a presente data, juntamente com a relação dos cooperados ou trabalhadores autônomos que lhe prestaram ou prestam serviços, contendo informação quanto à carga horária, data de início e término da prestação de serviços e valor pago pela COMPROMISSÁRIA à cooperativa de trabalho em relação a cada cooperado". (Id. 40fa37e - Pág. 3/4, destaquei 



    É certo afirmar que as avenças e os contratos, como, por exemplo, o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), devem ter suas cláusulas observados de forma obrigatória. Todavia, é possível, por força da cláusula rebus sic stantibus, a revisão de acordos, contratos ou Termos de Ajustamento de Conduta quando ocorridas modificações de fato ou de direito nas situações que ensejaram a formação do instrumento a ser revisto ou anulado. 



    No presente caso, não obstante as alegações recursais do autor, não há no TAC firmado qualquer incompatibilidade com a legislação vigente e com a jurisprudência do STF. 



    Conforme transcrição acima, (i) o TAC exige a anotação da carteira de trabalho e previdência social para os trabalhadores, caso atendidas as condições dos artigos 2º e 3º da CLT; (ii) possibilita a contratação de prestadora de serviços ou cooperativas, sem que reste configurado o vínculo empregatício; (iii) estabelece condições para a contratação de pessoas jurídicas e cooperativas, para evitar a precarização das condições de trabalho. 



    Assim, o reconhecimento da licitude da terceirização de atividade-fim pela legislação vigente e pela jurisprudência do C. STF não torna nulo o TAC juntado aos autos, porque, como transcrito acima, nele não há qualquer proibição à terceirização, mas, ao contrário, permissão para a contratação de pessoas jurídicas e cooperativas prestadoras de serviços. 



    Como já dito, o TAC objeto da presente reclamatória não nega a possibilidade de terceirização de serviços, pois se restringe a estabelecer condições para a contratação de empresas e cooperativas de prestações de serviços, a fim de evitar a precarização das condições de trabalho. 



    Ademais, o TAC nº 47/2008 não apresenta qualquer incompatibilidade com a legislação vigente e nem mesmo com entendimentos jurisprudenciais predominantes. 



    Ante a inexistência de modificações de fato ou de direito que justifiquem a declaração de nulabilidade do TAC nº 47/2008, por incompatibilidade com a legislação e a jurisprudência vigentes, nego provimento ao recurso do autor.”



    Como se vê, a decisão reclamada concluiu que não viola o entendimento firmado pelo STF o Termo de Ajustamento de Conduta no qual previstas condicionantes para a contratação de prestadores de serviço sem vínculo de emprego. Conformes se extrai do parágrafo 1º da cláusula 1ª do TAC, embora permitida a terceirização, foram estabelecidas restrições para a contratação das empresas e cooperativas de prestação de serviços, tais como a limitação das funções, a carga horária do profissional e o período em que os serviços poderão ser prestados.



    Ao assim fazê-lo, a autoridade reclamada não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. O estabelecimento de condicionantes e limitações para a contratação de prestadores de serviço, pessoas físicas ou jurídicas, sem vínculo de emprego é suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados como violados.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0010325-27.2021.5.03.0022, determinando que outro seja proferido em conformidade com a ADPF 324 e o Tema 725-RG. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente